Tribunal: TJSP
Processo: 0032823-15.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Execução fiscal – Certidão de dívida ativa decorrente de auto de infração e imposição de multa – Pretensão de recálculo dos valores cobrados a título de juros, ante a inconstitucionalidade da Lei 13.918/2009 e o cálculo dos juros acima da taxa Selic – Julgamento do Órgão Especial deste Tribunal (Arg. Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j.

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Execução fiscal – Certidão de dívida ativa decorrente de auto de infração e imposição de multa – Pretensão de recálculo dos valores cobrados a título de juros, ante a inconstitucionalidade da Lei 13.918/2009 e o cálculo dos juros acima da taxa Selic – Julgamento do Órgão Especial deste Tribunal (Arg. Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. 27.2.2013) que deu interpretação, conforme a Constituição, à Lei 13.918/2009, limitando os juros à taxa Selic – Taxa Selic que se impõe como teto no cálculo dos juros, inclusive ante as Leis 13.918/2009 e 16.497/2017 – Os honorários advocatícios foram fixados no quadro da lei e com atenção ao Tema 1.076/STJ, não se justificando alteração por equidade – Sentença mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.